Tribunal: TJDFT
Processo: 0708523-38.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708523-38.2021.8.07.0006 RECORRENTE: FELIPE LEITE RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. 1/8 (UM OITAVO) DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS ABSTRATAMENTE AO DELITO. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Adequada a incidência da causa de aumento de pena da restrição da liberdade da vítima no crime de roubo, prevista no art. 157, § 2o, inc. V, do Código Penal, uma vez que a vítima ficou subjugada por 1 (uma) hora dentro do próprio veículo, prazo bem superior ao necessário para o cometimento do delito. 2. A consideração de uma anotação penal para fins de maus antecedentes e as remanescentes para fins de reconhecimento da multirreincidência do acusado não implicam bis in idem. 3. As circunstâncias do crime foram graves e merecem reprovação, porquanto o acusado cometeu o delito mediante concurso de agentes, com restrição da liberdade da vítima, tendo ainda transportado o veículo automotor roubado para outro Estado, o que demonstra o seu sentimento de audácia e de impunidade. 4. As causas de aumento, ainda que não utilizadas na terceira fase da dosimetria, configuram aspectos relevantes da prática delitiva, justificando o seu emprego na primeira fase da dosimetria. 5. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente, na primeira fase da dosimetria da pena. 6. A pena de multa deve guardar proporção com a pena privativa de liberdade de modo a garantir a observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Estabelecida quantidade desproporcional de dias-multa, deve ser a sentença reformada quanto ao ponto. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, com vistas à redução da pena-base para o mínimo legal, diante da ausência de fundamentação idônea. Entende que deveria ter sido aplicada a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 59 do CP, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “Na primeira fase, tem-se que: o acusado agiu com culpabilidade, sendo que a sua conduta merece a reprovação social, porquanto presente o pleno conhecimento sobre a ilicitude dos fatos; note-se maior reprovabilidade da conduta, uma vez que a infração é considerada hedionda, ante o emprego de arma de fogo na consecução da grave ameaça dirigida contra a vítima, bem como o fato de restrição de sua liberdade, por lastro temporal consideravelmente relevante, mas desnecessário ao sucesso da prática delituosa; registra extensa folha penal, ostentando sentenças penais condenatórias transitadas em julgado, de modo a possibilitar reconhecimento de maus antecedentes nessa fase do dosagem de pena, por um lado, e de caracterização de reincidência, a ser objeto de análise em momento oportuno, por outro, evitando-se com isso a ocorrência do bis in idem; a conduta social não pode ser apreciada de forma vertical nos autos; a personalidade não pode ser apreciada; todavia, considerando a atuação no palco do evento, aliado ao seu histórico delitivo, denota-se comportamento comprometido com a senda delitiva, devendo-se entender pessoa de índole perigosa, cuja afirmação, sem outros elementos concretos, não pode ser levada em seu desfavor; os motivos do crime são inerentes ao tipo, qual seja, o locupletamento ilícito; as circunstâncias do fato chamam a atenção do Juízo, uma vez que os fatos ocorreram em plena luz do dia, em via pública, local de grande movimentação, além das próprias nuances do evento, concurso de pessoas, emprego de arma de fogo, restrição de liberdade da vítima, condução do veículo automotor subtraído para outro Estado, gravação de vídeo e sua divulgação em meio de comunicação, em celebração à consecução do crime, etc., além do próprio comportamento do acusado, que foi a pessoa que abordou inicialmente o ofendido, portava a arma de fogo e conduziu o automóvel; registre-se, ainda, que a vítima relatou a constante ameaça à sua vida praticada pelo comparsa do réu, o qual tinha a intenção de matá-la, evento que não teria ocorrido por recomendação do acusado; as consequências do crime têm repercussão fática, dado o próprio prejuízo experimentado pela vítima que não teve restituída a integralidade de seus bens; e, por fim, ao que consta, o comportamento da vítima não foi contributivo à ocorrência do delito” (ID 45228177). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador, no sentido de ser correta a fixação da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável, se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: “Não ofende a proporcionalidade a elevação da pena-base em de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável devidamente motivada, considerando-se o intervalo entre o mínimo e o máximo da pena abstratamente cominadas para o crime” (AgRg no AREsp 1.765.314/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 26/2/2021). A corroborar: AgRg no HC 773.645/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 3/5/2023. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.768.442/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027